Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pela Defesa e pelo Assistente de Acusação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a acusada pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva, fixada a pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 12 dias-multa, à menor razão.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O Assistente de Acusação requereu o afastamento da continuidade delitiva e o reconhecimento do concurso material de crimes; a Defesa requereu, entre outras teses, a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 119, do Código Penal, estabelece que No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
4. Nos termos da enunciado sumular 497, do Supremo Tribunal Federal, a prescrição deve ser regulada pela pena imposta na sentença, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva.
5. Hipótese em que, em conformidade com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, combinado com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a pena cominada para cada um dos crimes é de 1 ano de reclusão e, entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença, decorreu prazo superior a 4 anos.
6. O recurso do Assistente de Acusação restou prejudicado, haja vista que o eventual provimento do apelo não modificaria o quadro de prescrição da pretensão punitiva, em razão do disposto na Súmula 497, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 119, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso da Defesa provido; recurso do Assistente de Acusação prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 109, inciso V; 110, § 1o; 119.